Tribunal: TCU
Processo: 021.123/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Agravo contra medida cautelar adotada em representação acerca de possíveis irregularidades na concessão de pensão civil temporária a menor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto pela menor M.E.P.C., representada por sua mãe, Sra. Ana Paula Pereira de Sousa Araújo, contra Despacho, referendado pelo Acórdão 2674/2025-TCU-Plenário , que deferiu medida cautelar suspensiva do pagamento de pensão civil temporária; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo, com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2674/2025-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para prosseguimento da instrução do feito e proceda à autuação e instrução do ato de concessão de pensão correspondente (número 9587/2024) e, ato contínuo, promova o apensamento definitivo da presente representação ao referido processo, para análise conjunta; e 9.3. dar ciência desta deliberação à agravante e ao Ministério Público Militar.